Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade se as declarações da vítima são firmes e coesas e, além disso, confirmadas pelo depoimento judicial da testemunha policial, formando acervo probatório suficiente para demonstrar a prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos casos de violência doméstica, é comum a vítima tentar minimizar a culpa do companheiro ao ser ouvida em Juízo, especialmente quando o relacionamento é reatado após os fatos, situação que não desqualifica a narrativa extrajudicial, corroborada pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
III - O crime de ameaça é formal e verifica-se com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que cause efetivo temor, o que ficou comprovado, de modo que o fato de o casal ter retomado o relacionamento não afasta a tipicidade da conduta e não permite a absolvição.
IV - Restou demonstrada a vontade proposital do recorrente em perturbar a tranquilidade da ofendida, ao bater com o capacete no portão da casa dos pais dela e gritar escandalosamente seu nome, de modo que ela chamou a polícia e registrou a ocorrência policial, com o fim de ver cessada a perturbação.
V - A contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o delito de ameaça foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
VI - O réu não participou de grupo reflexivo para evitar a repetição de situações de violência, para o qual foi encaminhado, o que justifica a análise negativa da conduta social.
VII - Extrapola a normalidade do tipo, sendo apto a exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, o fato de o réu gritar escandalosamente e bater no portão da casa da vítima com o capacete, em situação vexatória para ela perante a vizinhança.
VIII - Plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a", do CP), quando comprovadamente desproporcional que o acusado perturbe a tranquilidade e ameace a vítima de morte unicamente pelo fato de ela não desejar voltar para a residência do casal.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, como a existência de duas circunstâncias agravantes.
X - A existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais severo, quando a circunstância não revela maior gravidade concreta da conduta.
XI - Escorreita a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais, quando há pedido expresso.
XII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se exacerbado, dever ser adequado.
XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.